Tribunal: TJDFT
Processo: 0724347-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724347-21.2022.8.07.0000 Agravante(s) Heli Alves de Almeida Agravado(s) Banco do Brasil S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Heli Alves de Almeida contra decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id 127794770 e Id 129292545 do processo de referência) nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva requerida pelo ora agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo n. 0725046-09.2022.8.07.0001. Em obediência à regra procedimental disciplinada pelos arts. 9o e 10 do CPC, e com fundamento nos arts. 932, I, e 933, do mesmo diploma legal, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à possível incompetência do TJDFT para julgar a causa, considerando que o autor tem domicílio em Guarda-Mor/MG, e que as cédulas de crédito rural foram emitidas no município de Paracatu/MG, mesmo local onde restou definida a praça de pagamento da obrigação (Id 92400315 pp. 1-4 e Id 92400316 pp. 1-4, do processo de referência). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora